Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0709849-51.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: FRANCISCO DA COSTA TAVARES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Oficie-se ao Juízo da COORPRE para ciência e cumprimento da decisão do STJ (id 50825566). Intimem-se. Brasília/DF, 31/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator